Tribunal: TJSP
Processo: 0036648-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria, de forma manuscrita, alega que: (i) cumpre pena em regime semiaberto, mas está recolhido em penitenciária destinada a presos em regime fechado; (ii) já possui os requisitos para progressão ao regime aberto; e, ainda (iii), que tem direito à "saída antecipada" prevista na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça –

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que, em causa própria, de forma manuscrita, alega que: (i) cumpre pena em regime semiaberto, mas está recolhido em penitenciária destinada a presos em regime fechado; (ii) já possui os requisitos para progressão ao regime aberto; e, ainda (iii), que tem direito à "saída antecipada" prevista na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Pedidos que não comportariam conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Informações encaminhadas pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora no sentido de que ele cumpre pena em regime fechado, sendo que o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto está previsto somente para 18.2.2022 – Pedido de saída antecipada que não merece acolhida – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão da "antecipação da saída" àquele que cumpre pena em regime fechado, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio onde se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Manutenção do regime fechado do paciente que não afronta a ordem concedida por decisão liminar proferida pelo i. Min. Edson Fachin, do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 188.820 – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.